Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-21.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015915-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANGELIN SANTANA ROCHA - CPF: 503.130.021-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ANTERIORES. CITAÇÃO POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ARTIGO 8º, INCISO III, DA LEI 6.830/1980. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 256, PARÁGRAFO 3º. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Espólio de Angelin Santana Rocha interpõe Agravo Interno em face de decisão monocrática que não acolheu o pedido de nulidade da citação por edital em execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande. A decisão impugnada fundamentou-se na admissibilidade da citação por edital nas execuções fiscais, após frustradas as tentativas anteriores de citação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica central consiste em saber se a citação por edital realizada na execução fiscal observou os requisitos legais para sua efetivação, especialmente se foram esgotadas as modalidades anteriores de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais, ou se haveria nulidade por ausência de diligências suficientes para localizar o atual endereço do executado.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal segue rito especial previsto na Lei 6.830/1980, aplicando-se o princípio da especialidade em relação ao Código de Processo Civil, o que confere procedimento próprio para a citação do executado.

4. A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, sendo desnecessário o esgotamento de todas as formas de citação previstas no Código de Processo Civil.

5. No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por correio em três oportunidades, todas sem êxito, além de duas tentativas de citação por oficial de justiça, igualmente frustradas, o que demonstra o esgotamento das modalidades previstas no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais.

6. O disposto no artigo 256, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, que exige diligências para localização do executado antes da citação por edital, não afasta nem substitui a previsão específica do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais, prevalecendo a norma especial sobre a geral.

7. A execução fiscal foi regularmente ajuizada em face do Espólio de Angelin Santana Rocha, constando inclusive na Certidão de Dívida Ativa, o que afasta qualquer questionamento sobre a legitimidade passiva, sendo o espólio sujeito processual plenamente capaz de figurar no polo passivo da demanda.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, observado o procedimento previsto na Lei de Execuções Fiscais, com o esgotamento das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, resta válida a citação por edital, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme previsto no artigo 8º da Lei 6.830/1980, prevalecendo o princípio da especialidade sobre as disposições do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 256, parágrafo 3º, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais após o esgotamento das modalidades previstas na legislação especial, nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 8º, III; CPC/2015, art. 256, parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, Recurso Especial 1.103.050/BA (recursos repetitivos); TJ-MT, Agravo de Instrumento 1017802-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1015915-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE ANGELIN SANTANA ROCHA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Angelin Santana Rocha
, em face de decisão monocrática que não acolheu o pedido de nulidade da citação por edital na execução fiscal movida pelo
Município de Várzea Grande
. A decisão impugnada se baseou na alegação de que a citação por edital seria admissível nas execuções fiscais, após a frustração das tentativas anteriores de citação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que, a decisão está em desacordo com o entendimento do STJ, uma vez que, no caso em questão, não foram realizadas diligências suficientes para localizar o atual endereço do executado antes da citação por edital, o que, segundo o agravante, contraria o disposto no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais.

Adicionalmente, o agravante aponta que, a citação por edital ocorreu após o falecimento do executado, o que impossibilita o redirecionamento da execução para o espólio, conforme jurisprudência do STJ.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 324762854, a fim de rechaçar as teses apresentadas na Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Angelin Santana Rocha
, em face de decisão monocrática que não acolheu o pedido de nulidade da citação por edital na execução fiscal movida pelo
Município de Várzea Grande
. A decisão impugnada se baseou na alegação de que a citação por edital seria admissível nas execuções fiscais, após a frustração das tentativas anteriores de citação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que, a decisão está em desacordo com o entendimento do STJ, uma vez que, no caso em questão, não foram realizadas diligências suficientes para localizar o atual endereço do executado antes da citação por edital.

Após a análise da situação fática apresentada nos autos e dos documentos que acompanham o agravo, observa-se a ausência dos requisitos anteriormente mencionados, como será demonstrado a seguir.

Não há fundamento para alegar que o agravante faleceu antes da citação, uma vez que a própria
Certidão de Dívida Ativa
e a
execução fiscal
estão devidamente em nome do
Espólio de Angelin Santana Rocha
, sendo este o sujeito passivo da ação. Assim, não há questionamento quanto à legitimidade ativa e passiva da parte, pois a
execução fiscal
segue tramitando contra o espólio, que possui plena capacidade processual para figurar no polo passivo, conforme a legislação pertinente.

Conforme consta dos autos, a Fazenda Pública Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o Agravante, com o intuito de cobrar débitos relativos ao não pagamento de IPTU, entre outros impostos e taxas.

Determinada a citação, foi expedida carta de citação (IDs. 149490605, 164073845 e 166202789), a qual, no entanto, não teve êxito (IDs. 153057049, 165671753 e 168193323). Em seguida, foi realizada uma tentativa de citação por Oficial de Justiça (IDs. 153902083 e 166202765), mas também não foi possível localizar o Devedor (IDs. 154245833 e 166871755).

Diante dessa situação, o Agravado solicitou a citação por Edital, pedido que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, com a expedição do respectivo documento.

Como é amplamente reconhecido, o procedimento das execuções fiscais segue regras específicas, distintas dos procedimentos gerais previstos no Código de Processo Civil. De fato, para que a citação por edital seja realizada, é necessário que as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil sejam esgotadas.

Contudo, no âmbito das execuções fiscais, aplica-se o princípio da especialidade, o que altera esse rito, conforme disposto na Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Assim, pode-se afirmar que, ao menos em um primeiro momento, há o cumprimento do disposto na Súmula.

Quanto a esse ponto, é possível verificar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ– OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n. º 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, não há que se falar, em nulidade da citação editalícia.

3. A regra do art. 256, § 3º, do CPC, não afasta, tampouco substitui a previsão do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017802-11.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/2/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/2/2024)

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025